Tribunal: TJMT
Processo: 0030750-93.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030750-93.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), MANOEL LEITE LACERDA - CPF: 021.729.331-04 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), IRACY AUXILIADORA L LACERDA - CPF: 458.324.121-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR – FAIXA DE SERVIDÃO QUE NÃO PREJUDICA O USUFRUTO DA TOTALIDADE DO IMÓVEL – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA E COERENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao contrário do alegado pelos apelantes, na área de servidão ainda há possibilidade de utilização para fins de pecuária, tanto que ainda são utilizados 1,508 hectares para este fim na faixa do linhão.

2- A indenização para fins da desapropriação, portanto, deve respeitar os limites da servidão, que não prejudica a utilização do restante do imóvel. Sobraram mais de 86% do imóvel sem servidão, sendo justa a indenização apenas da parte utilizada pela apelada, até porque a totalidade do imóvel não foi prejudicada pela servidão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020